Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-67.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-67.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JSG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PLINIO BRANDAO TORRES

APELADO: FLAVIA ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO TERCEIRIZADO. DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO DA PENSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por JSG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra a sentença conjunta pro
latada
nos autos das Ações Indenizatórias nº 8000282-67.2022.8.05.0113 e nº 8001822-19.2023.8.05.0113, ajuizadas por FLÁVIA ALEXANDRE DOS SANTOS, vítima de acidente causado por veículo prestador de serviço de frete à empresa Ré.
O comando sentencial
reconheceu a responsabilidade civil da empresa e a condenou ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por dano moral, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por danos estéticos, pensão mensal vitalícia de 65% do salário mínimo (com 13º salário), além de danos materiais a apurar, custas e honorários advocatícios e periciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a
Demandada
possui legitimidade passiva, mesmo não sendo proprietária do veículo causador do dano; verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da Acionada pelo evento danoso; aferir a adequação dos valores fixados a título de danos mora
l
e estéticos; examinar a correção da pensão vitalícia fixada, especialmente quanto ao percentual de redução da capacidade laboral, inclusão do 13º salário e fixação de termo final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da empresa tomadora do serviço de transporte se reconhece quando o prestador de serviço atua em atividade de seu interesse direto, caracterizando-se responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento (REsp 325.176/SP, STJ).

4. A
Suplicada
responde objetivamente pelos danos causados por terceiro que realiza atividade a seu serviço, ainda que sem vínculo empregatício, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

5. Estando demonstrados o nexo de causalidade entre a atividade prestada
à Requerida
e o acidente, além do dano grave e permanente à vítima, caracteriza
dos
os requisitos da responsabilidade civil.

6. Os valores
estabelecidos
a título de danos mora
l
e estéticos, na sentença (R$ 75.000,00 cada) mostram-se excessivos, justificando-se sua redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) cada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A pensão mensal vitalícia, no
patamar
de 65% do salário mínimo, é devida, considerando a redução permanente da capacidade laborativa atestada por laudo pericial. No entanto, a inclusão do 13º salário deve ser excluída, pois a vítima não comprovou vínculo empregatício, conforme entendimento do STJ (REsp 1.479.864/SP).

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos parcialmente providos.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 932, III, e 933; CPC, arts. 85, 141, 487, I e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 325.176/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2001; STJ, AgInt no AREsp 2.608.870/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp 1.479.864/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
nº 8000282-67.2022.8.05.0113 e nº 8001822-19.2023.8.05.0113
, tendo como Apelante
JSG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e Apelada
FLÁVIA ALEXANDRE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS.